Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-14.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Empresa que alega ter fornecido medicamentos ao Município de Guarulhos e não ter percebido a devida contraprestação. Pagamentos das notas fiscais não realizado . Inadimplemento não desmentido pela apelante. Juros e correção monetária, a serem calculados conforme disposto no artigo 1o-F, com redação dada pela Lei 11960/09, observado o que foi decido pelo Supremo Tribunal Federal

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Empresa que alega ter fornecido medicamentos ao Município de Guarulhos e não ter percebido a devida contraprestação. Pagamentos das notas fiscais não realizado . Inadimplemento não desmentido pela apelante. Juros e correção monetária, a serem calculados conforme disposto no artigo 1o-F, com redação dada pela Lei 11960/09, observado o que foi decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810). Encargos moratórios que independem de previsão contratual. Correção monetária voltada para recomposição da moeda. Juros moratórios devidos (artigo 406 do CC). Consectários devidos a partir do inadimplemento (artigo 397 do CC). Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001747-14.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado PHO PRODUTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001747-14.2019.8.26.0224 -Voto no 19657
2
VOTO No 19657
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1001747-14.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADA: PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
JUIZ: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
AÇÃO DE COBRANÇA. Empresa que alega ter fornecido
medicamentos ao Município de Guarulhos e não ter
percebido a devida contraprestação. Pagamentos das notas
fiscais não realizado . Inadimplemento não desmentido pela
apelante. Juros e correção monetária, a serem calculados
conforme disposto no artigo 1o-F, com redação dada pela
Lei 11960/09, observado o que foi decido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema 810). Encargos moratórios que independem de
previsão contratual. Correção monetária voltada para
recomposição da moeda. Juros moratórios devidos (artigo
406
do
CC).
Consectários
devidos
a
partir
do
inadimplemento (artigo 397 do CC). Sentença de
procedência mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada por PHO Produtos Hospitalares
e Odontológicos Ltda. contra Municipalidade de Guarulhos na qual requer a
autora que a ré seja obrigada a lhe pagar a quantia de R$ 7.584,00 com correção
monetária e juros moratórios desde a data da venda das mercadorias, como
contraprestação ao fornecimento de insumos hospitalares ao ente municipal, o que
teria ocorrido no ano de 2016.
A sentença de fls. 57/59 julgou a ação procedente para
condenar a municipalidade de Guarulhos ao pagamento da quantia de R$1.280,00
referente à nota fiscal 3205, com incidência de juros de mora, conforme disposto
no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09 e correção
monetária pelo IPCA-E, ambas as incidências a contar de 29.07.2016 e ao
pagamento de R$6.304,00 referente à nota fiscal 3387, com incidência de juros de
mora conforme disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela
Lei no. 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, com ambas as incidências a
contar de 30.12.2016. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 105 do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001747-14.2019.8.26.0224 -Voto no 19657
3
Inconformado, apela o Município de Guarulhos (fls. 62/67).
Afirma que se trata de Ação de Cobrança proposta em face do Município de
Guarulhos na qual a autora alega ter efetuado vendas de produtos hospitalares
para a Prefeitura totalizando o valor de R$7.584,00, referentes a duas notas fiscais
(3205 3387). Aduz que a r. sentença merece reforma na parte em que condenou a
ré ao pagamento de juros moratórios e correção monetária diante da ausência de
previsão contratual de sanção em tal sentido. Assevera que, se cabíveis, os juros
moratórios deveriam incidir somente a partir da citação, nos termos do artigo 219
do CPC, ao passo que a correção monetária deveria ser computada a partir da
data do ajuizamento da ação. Alega, ainda, que a correção monetária e os juros de
mroa deverão seguir os índices estabelecidos na Lei no. 11960/09. Requer a
reforma da r. sentença para o fim de afastar os juros moratórios e a correção
monetária.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 70/74).
É O RELATÓRIO.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o recurso de
apelação versa apenas sobre os juros moratórios e correção monetária incidentes
sobre a condenação.
Relativamente ao índice a ser empregado, assim como para
a correção monetária, deve ser observado o decido pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE no. 870.947/SE (Tema no 810).
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs no
4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional
62/2009 e, por arrastamento, de parte do art. 5o da Lei 11.960/2009, justamente no
que diz respeito à correção monetária.
Esta 10a Câmara de Direito Público entende que a
inconstitucionalidade da parte do art. 1o-F da Lei 9.494/97 que dispõe sobre a
correção monetária independe do momento em que deva ser feita a correção do
débito fazendário e que a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade realizada
pelo STF em 23/03/2015 não atinge o presente caso, em que não foram
expedidos ainda os precatórios e requisitórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001747-14.2019.8.26.0224 -Voto no 19657
4
Por seu turno, no julgamento do RE no 870947/SE, sob a
sistemática dos recursos repetitivos (tema no 810), ficou decidido que os juros de
mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária
deve ser utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e
retratar a inflação do País num dado período é o IPCA-E, veja-se:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(destaque meu).
É importante destacar que, embora as partes não tenham
comprovado nos autos o estabelecimento, ou não, de cláusula contratual
disciplinando os encargos da mora, é certo que, mesmo a ausência de previsão
expressa não impede a incidência da correção monetária, instituída com o
propósito de recompor a moeda, como também dos juros moratórios, à luz do que
dispõe o artigo 406 do Código Civil.
Nesse sentido, já decidiu esta 10a Câmara:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Mogi Guaçu. Contrato no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001747-14.2019.8.26.0224 -Voto no 19657
5
008/PMMG-2011. Prestação de serviços de execução de
obras de terraplenagem, guias, sarjetas e pavimentação
asfáltica. Plano comunitário de melhoramentos. Atraso
no
pagamento.
Consectários
legais.
Correção
monetária. Juros de mora. 1. Contrato administrativo.
Atraso no pagamento. O município não contesta a
prestação do serviço e reconhece a mora, que não pode
ser justificada com base em responsabilidade da gestão
municipal anterior. O inadimplemento é incontroverso e
os consectários legais dele advindos devem ser pagos.
2. Contrato administrativo. Consectários. O município
atrasou por mais de anos o pagamento devido à autora.
Ainda que não haja previsão contratual, o atraso na
quitação implica na correção monetária do quanto
devido, a fim de que se recomponha o valor da moeda
ao tempo do pagamento, bem como no pagamento de
juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil. 3.
Juros
e
correção
monetária.
Termo
inicial.
As
obrigações líquidas e com vencimento certo (medição,
aprovação pela contratante, emissão de faturas com
valores líquidos e certos e posterior inadimplemento)
são, portanto, acrescidas de juros de mora e correção
monetária a partir do inadimplemento, nos termos do
art. 397 do Código Civil. Jurisprudência do STJ. 4. Juros
e correção monetária. Índices. Diante da omissão
contratual quanto os índices aplicáveis para o cálculo
dos consectários, e tendo sido estes cobrados
judicialmente, aplica-se para a correção monetária do
valor constante das notas fiscais a Tabela Prática do
TJSP; os juros de mora serão calculados nos termos da
LF no 11.960/09. Procedência. Recurso do Município
desprovido. (Ap. 1007075-98.2016, rel. Des. Torres de
Carvalho, j. 14/08/2017, v.u.) (grifei).
Por fim, de forma diversa da que sustentada pelo réu, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001747-14.2019.8.26.0224 -Voto no 19657
6
eventual ausência de cláusula contratual disciplinando as consequências da mora,
não impede a cobrança dos consectários legais, já que se trata de desdobramento
legal do inadimplemento da obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa do
réu.
Assim, a correção monetária deve ser calculada conforme
Tabela Prática do TJSP que adota IPCA-E, e os juros moratórios devem ser
calculados na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, ambos, a contar do inadimplemento das obrigações.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso mantendo integralmente a r. sentença.
PAULO GALIZIA
Relator